Tribunal: TJSP
Processo: 1087815-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SUA IMAGEM VINCULADA A PERFIL FALSO ("FAKE") NA REDE SOCIAL RÉ. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DO PROVEDOR DE CONTEÚDO, BEM COMO CONDENAÇÃO DA RÉ NO FORNECIMENTO DOS DADOS DO USUÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. CABIMENTO PARCIAL. CONFORME O MARCO CIVIL DA INTERNET, O PROVEDOR DE APLICAÇÃO NÃO É RESPONSÁVEL PELO

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SUA IMAGEM VINCULADA A PERFIL FALSO ("FAKE") NA REDE SOCIAL RÉ. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DO PROVEDOR DE CONTEÚDO, BEM COMO CONDENAÇÃO DA RÉ NO FORNECIMENTO DOS DADOS DO USUÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. CABIMENTO PARCIAL. CONFORME O MARCO CIVIL DA INTERNET, O PROVEDOR DE APLICAÇÃO NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS, SOMENTE RESPONDENDO CIVILMENTE QUANDO, APÓS ORDEM JUDICIAL, DEIXAR DE REMOVER O CONTEÚDO. PÁGINA FALSA REMOVIDA ANTES MESMO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANTIDA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DOS DADOS DE ACESSO DO FALSÁRIO, DEVIDAMENTE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087815-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é apelado GUILHERME
CARMIGNOLI DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 48.318
APELAÇÃO CÍVEL No 1087815-82.2018.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: FACEBOOK ONLINE DO BRASIL LTDA.
APELADO
: GUILHERME CARMIGNOLI DE ANDRADE
COMARCA
: SÃO PAULO 14a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE
SUA IMAGEM VINCULADA A PERFIL FALSO (“FAKE”)
NA REDE SOCIAL RÉ. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS, EM FACE DO PROVEDOR DE
CONTEÚDO, BEM COMO CONDENAÇÃO DA RÉ NO
FORNECIMENTO
DOS
DADOS
DO
USUÁRIO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA
RÉ. CABIMENTO PARCIAL. CONFORME O MARCO
CIVIL DA INTERNET, O PROVEDOR DE APLICAÇÃO
NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO GERADO POR
TERCEIROS, SOMENTE RESPONDENDO CIVILMENTE
QUANDO, APÓS ORDEM JUDICIAL, DEIXAR DE
REMOVER O CONTEÚDO. PÁGINA FALSA REMOVIDA
ANTES
MESMO
DA
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
MANTIDA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM
FORNECIMENTO
DOS
DADOS
DE
ACESSO
DO
FALSÁRIO, DEVIDAMENTE CONVERTIDA EM PERDAS
E
DANOS.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
3
indenização por danos morais, movida por Guilherme Carmignoli de Andrade contra
Facebook Online do Brasil LTDA.

Sustentou o autor, alegando, que criaram um perfil falso
utilizando suas fotos na rede social da ré. Aponta que por meio do perfil falso
postavam fotos, mensagens e artigos ofensivos, pornográficos ou com conteúdo
vulgar. Aponta que ao tomar conhecimento do perfil falso o Autor relatou o acontecido
ao Facebook, sendo que o mesmo fez sua genitora e alguns amigos, salientando que
essa dirigiu-se a uma delegacia de polícia onde fora lavrado boletim de ocorrência
narrando os fatos. Ressalta que apesar dos pedidos direcionados ao Facebook, o Réu
quedou-se inerte sendo que até a propositura da demanda, o perfil continuava online,
salientando que o Réu, por equívoco apagou o perfil verdadeiro. Assevera que o
mesmo havia ocorrido no Instagram, mas que o perfil falso fora excluído
corretamente. Requereu, por fim, indenização por danos morais.
Quando da sentença (fls. 258/264), o juízo prolator julgou
a ação procedente, nos seguintes termos: “condenar o Réu Facebook ao pagamento
de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em consonância com a fundamentação
supra, a ser atualizado a partir desta data e acrescido de juros de mora contados da
data da primeira publicação com perfil falso, e para condená-la ao fornecimento dos
dados que constarem em seus cadastros quanto ao perfil apontado na petição inicial,
obrigação que fica desde já convertida em perdas e danos, ante a impossibilidade
técnica do Réu, pela exclusão do perfil, cuja apuração dar-se-á em sede de liquidação
de sentença”.
Inconformado, recorre o réu pugnando pela reforma do
julgado (fls. 271/311), visto que “ausente comprovação de dano, tratando-se de mero
dissabor, não havendo qualquer responsabilidade do Apelante também sob a luz do
artigo 19 do Marco Civil da Internet (...)”. Visa também “afastar/resolver, nos termos
do art. 248 do C.C. e sem qualquer sanção ao Apelante, diante da ausência de culpa,
a obrigação de fornecimento de dados do perfil “Henrique Lima”, diante da ausência
de dados disponíveis para este perfil, uma vez que foi permanentemente deletada do
serviço Facebook, e tal fato torna inviável o cumprimento da obrigação de fazer
imposta na r. sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Processado
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 317/321).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais,
julgada procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora
em apreço o qual, ressalvado eventual inconformismo do autor, merece acolhida.
Tira-se dos autos que o autor teve sua imagem atribuída
a um perfil falso na internet (“fake”), com a utilização de diversas de suas fotos. Na
página do perfil falso, o usuário, terceiro não identificado, fingia ser a pessoa das
fotos, sem usar, contudo, diretamente o nome do autor. O intuito do falsário, ao que
se denota, era enganar as pessoas que interagia na rede social, fazendo-se passar
por pessoa que na verdade não era.
Pois bem.
Em primeiro lugar, cumpre apontar que, respeitado o
entendimento em sentido diverso, é pacífico o entendimento de que o provedor de
aplicação, que não possui controle editorial pelos conteúdos criados por seus
usuários, como a ré, não possui responsabilidade pelo conteúdo lá veiculado, a não
ser quando descumpre ordem judicial de remoção.
Neste sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
REPARAÇÃO
CIVIL.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL
“ORKUT”. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONTROLE
EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI No
12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). INDICAÇÃO DA
URL. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA PRÉVIA.
IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
5
indenização por danos morais e materiais, decorrentes de
disponibilização, em rede social, de material considerado
ofensivo à honra do autor.
2. A responsabilidade dos provedores de conteúdo de
internet em geral depende da existência ou não do controle
editorial do material disponibilizado na rede. Não havendo
esse controle, a responsabilização somente é devida se,
após notificação judicial para a retirada do material,
mantiver-se inerte. Se houver o controle, o provedor de
conteúdo torna-se responsável pelo material publicado
independentemente de notificação. Precedentes do STJ.
(...)”
(REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe
13/04/2016)
Na mesma linha disciplina o Marco Civil da Internet (Lei
12.965/2014) em seu artigo 19, ao dispor que em regra os provedores de aplicação
não são responsáveis pelo conteúdo gerado por terceiros, somente respondendo
civilmente quando, após ordem judicial, deixarem de remover o conteúdo.
No caso dos autos, a parte ré não pode ser
responsabilizada porque, pela narrativa dos autos, não exerce controle editorial sobre
o conteúdo citados e não foi ela a emissora dos mesmos, ou seja, não é a
responsável intelectual pela utilização e vinculação da imagem do autor com o perfil
falso.
Não obstante, é certo que não houve descumprimento da ordem judicial que
determinou a remoção do conteúdo, na medida em que este já havia sido removido
pelo falsário (fls. 206).
Assim sendo, não há como responsabilizá-la pela
vinculação da imagem do autor a um perfil falso, visto que, uma vez retirado o
conteúdo antes mesmo de haver determinação legal, a pretensão do autor encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
6
óbice do art. 19 do Marco Civil da Internet.
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:
ILEGITIMIDADE DE PARTE. PROVEDOR DE CONTEÚDO.
FACEBOOK. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. CONFORME O
MARCO
CIVIL
DA
INTERNET,
O
PROVEDOR
DE
APLICAÇÃO NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO
GERADO POR TERCEIROS, SOMENTE RESPONDENDO
CIVILMENTE QUANDO, APÓS ORDEM JUDICIAL, DEIXAR
DE
REMOVER
O
CONTEÚDO.
ILEGITIMIDADE
RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) (TJSP;
Apelação Cível 1015089-03.2019.8.26.0577; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTERNET.
RESPONSABILIDADE
DO
PROVEDOR
EM
RELAÇÃO A CONTEÚDO PRODUZIDO POR TERCEIROS.
LIMITES
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
Constitucionalidade do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco
Civil da Internet). Repercussão geral reconhecida no E. STF
no Recurso Extraordinário no 1.037.396/SP (tema 987).
Restrições a publicações e configuração de danos morais.
Repercussão geral reconhecida no E. STF no Recurso
Extraordinário no 662.055/SP (tema 837). Mérito não julgado.
Suspensão. Obrigatoriedade. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
Interno
Cível
1038350-07.2018.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data
de Registro: 26/06/2020)
INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Publicação de
decisão relativa a processo que tramita em segredo de
justiça. Informações veiculadas no DJE e transmitidas pelo
Google e site JusBrasil, com publicação dos nomes
completo dos envolvidos e reprodução de situação familiar.
Apelantes que são provedoras de aplicações de internet e
não possuem responsabilidade pelo conteúdo. Dano moral
afastado.
Determinação
para
exclusão
do
conteúdo
indevido da sentença ao acesso público. Apelantes que
cumpriram integralmente a liminar concedida removendo
diversas páginas com o conteúdo indevido. URLs que não
foram especificamente identificadas, mas que não impediu
o cumprimento integral da liminar. Inexistência de exigência
expressa no art. 19, § 1o da lei no 12.965/14 da indicação das
URLs. Questão que é objeto do tema no 987 de repercussão
geral no STF, ainda não julgado. Existência de projeto de lei
na Câmara dos Deputados (PL no 8.212/2017), que procura
esclarecer
a
questão.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos.

(TJSP;

Apelação
Cível
1006972-15.2018.8.26.0009; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 15/05/2020)
Portanto,
absolutamente
inviável
falar
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
8
responsabilização do Facebook Brasil à luz do disposto no art. 19 da Lei 12.965/2014,
pois não houve descumprimento de ordem judicial.
Especificamente quanto à determinação de fornecimento
dos dados do usuário que criou o perfil falso, alega o apelante não ser exequível a
obrigação, na medida em que o Operador do Serviço Facebook nos Estados Unidos
não localizou dados disponíveis para o referido perfil (fls. 209), tendo em vista a sua
exclusão.
Pois bem. Não paira dúvidas sobre a responsabilidade
legal do provedor de conteúdo (ou provedor de aplicações) no fornecimento de
registros de conexão, notadamente quanto ao número IP identificado, o que permitiria,
assim, ao provedor de acesso à internet, por meio de cruzamento de informações, a
obtenção dos dados pessoais do falsário.
E acerca da responsabilidade de coleta de dados, o teor
do artigo 15, caput, do Marco Civil da Internet relega aos provedores de aplicação o
dever de manutenção dos registros pelo prazo de 6 meses:
Art. 15. O provedor de aplicações de internet
constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça
essa atividade de forma organizada, profissionalmente
e com fins econômicos deverá manter os respectivos
registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo,
em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de
6 (seis) meses, nos termos do regulamento.
Ademais, como já consignei no julgamento do agravo de
instrumento que confirmou a antecipação de tutela, o Marco Civil da Internet (Lei no
12.965, de 23 de abril de 2014) prevê, primeiramente, como direito do usuário da
internet, o não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, “salvo mediante
consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei” (art.
7o, VII grifado e destacado).
Nesse sentido, seu art. 10 estabelece, em seu 'caput',
que “a guarda e a disponibilização dos registros de conexão (...), bem como de dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
9
pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da
intimação, da vida privada” e também “da honra e da imagem das partes direta ou
indiretamente envolvidas” (grifado e destacado). Já em seu §1o, referido dispositivo
determina que “O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a
disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a
dados pessoais ou a outras formas que possam contribuir para a identificação do
usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV
deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o” (grifado e destacado).
Ou seja, perfeitamente cabível ao Poder Judiciário
determinar, ao provedor e plataforma de internet, o fornecimento de dados de seus
usuários, quando presentes aquelas situações previstas na legislação, mais
especificamente, em se tratando de veiculação de conteúdo que afronte a honra e
imagem de terceiros, mediante ordem judicial. Nesse sentido, o art. 22, 'caput', do
Marco Civil da Internet prevê que “A parte interessada poderá, com o propósito de
formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental
ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento
de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”. Nessa
circunstância, “Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo
das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos
pedidos de guarda de registro” (art. 23).
Diante da obrigação legal de registro de acesso,
competia ao apelante demonstrar que já superado o período indicado para guarda dos
referidos dados (art. 15 do Marco Civil). No entanto, assim não procedeu.
Nessa senda:
REQUISIÇÃO JUDICIAL DE REGISTROS C/C PEDIDO
DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO NA
REDE SOCIAL Improcedência
Pretensão de que
a ré remova os comentários ofensivos ao autor
publicados na rede social "Facebook"; forneça os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
10
endereços de IP's (Internet Protocol) utilizados pelos
13 perfis e os respectivos dados cadastrais; informe
quais os provedores de conexão responsáveis pelos
endereços IP's; expedição de ofícios aos provedores
de conexão indicados pela ré, para que eles
forneçam os dados pessoais dos mencionados perfis
Concessão parcial dos efeitos da tutela recursal
para compelir a ré à obrigação de fazer consistente
na remoção das agressões verbais indicadas -
Insurgência do autor acolhida em parte Dever da ré
de informar os dados cadastrais e os endereços de
IP's dos perfis indicados pelo autor para fins de
identificação
dos
ofensores
-
Provedores
de
conteúdo na internet que devem manter meios de
identificação de seus usuários (Lei no 12.965 de 23 de
abril 2014 - Marco Civil da Internet) - Precedentes do
C. STJ - Descabida a pretensão de indicação dos
provedores de conexão dos responsáveis por cada
IP, pois uma vez fornecido o endereço de "IP" será
possível ao autor saber qual o provedor de conexão
foi utilizado Expedição de ofício aos provedores de
conexão que deverá ser requerida pelo autor em
sede de cumprimento de sentença, momento em que
terá as informações para fins de conhecimento dos
provedores
Confirmação da antecipação parcial
dos efeitos da tutela recursal - Sentença reformada
em
parte

Sucumbência
parcial
-
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1026719-03.2017.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
11
Aliás, antes mesmo do Marco Civil da Internet, a
jurisprudência pacificou entendimento no sentido do dever do provedor de conteúdo
em possibilitar a identificação dos usuários, “coibindo o anonimato e atribuindo a cada
imagem uma autoria certa e determinada”. E mais, posta em questão em juízo
(obtenção de dados), em razão do princípio da boa-fé, compete ao provedor de
conteúdo atuar no desiderato de evitar que essas informações se percam. Confira:
CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. PROVEDOR DE
CONTEÚDO. USUÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO. DEVER. GUARDA DOS DADOS.
OBRIGAÇÃO. PRAZO.
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 4o, III,
DO CDC; 206, §3o, V, 248, 422 e 1.194 DO CC/02; E 14
E 461, § 1o DO CPC.
1. Ação ajuizada em 30.07.2009. Recurso especial
concluso ao gabinete da Relatora em 04.11.2013.
2. Recurso especial que discute os limites da
responsabilidade dos provedores de hospedagem de
blogs pela manutenção de dados de seus usuários.
3. Ao oferecer um serviço por meio do qual se
possibilita que os usuários divulguem livremente
suas opiniões, deve o provedor de conteúdo ter o
cuidado de propiciar meios para que se possa
identificar cada um desses usuários, coibindo o
anonimato e atribuindo a cada imagem uma autoria
certa e determinada. Sob a ótica da diligência média
que se espera do provedor, do dever de informação e
do princípio da transparência, deve este adotar as
providências
que,
conforme
as
circunstâncias
específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance
para a individualização dos usuários do site, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
12
pena de responsabilização subjetiva por culpa in
omittendo. Precedentes.
4. Uma vez ciente do ajuizamento da ação e da
pretensão nela contida - de obtenção dos dados de
um determinado usuário - estando a questão sub
judice, o mínimo de bom senso e prudência sugerem
a iniciativa do provedor de conteúdo no sentido de
evitar que essas informações se percam. Essa
providência é condizente com a boa-fé que se espera
não apenas dos fornecedores e contratantes em
geral, mas também da parte de um processo judicial,
nos termos dos arts.
4o, III, do CDC, 422 do CC/02 e 14 do CPC.
5. As informações necessárias à identificação do
usuário devem ser armazenadas pelo provedor de
conteúdo por um prazo mínimo de 03 anos, a contar
do dia em que o usuário cancela o serviço.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1417641/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe
10/03/2014)
Portanto, ausente justificativa plausível acerca do não
cumprimento da obrigação judicial em questão, bem como, ante a alegação de sua
impossibilidade, por parte do réu/apelante, faz-se acertada a conversão da
condenação em perdas e danos, a ser liquidada em incidente próprio.
Não merece prosperar, igualmente, o pedido do apelante
acerca do afastamento da condenação às verbas sucumbenciais, uma vez que, em
sede de contestação, apresentou defesa pleiteando a improcedência da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100 -Voto no
13
configurando, portanto, resistência à pretensão da autora, reafirmada pela recusa no
cumprimento da ordem judicial.
Em suma: afasta-se a indenização por danos morais, e
mantêm-se a obrigação de fazer convertida em perdas e danos.
Nada mais é preciso dizer.
Mantida a sucumbência tal como estabelecida, sem
majoração, visto o parcial acolhimento.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator